Tribunal: TJMT
Processo: 1002838-27.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1002838-27.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: R D C R CARLOTA (LOJA INNOVARE)
IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança impetrado por microempresa contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao recurso inominado interposto pela parte impetrante, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência. Alegou-se a inexistência de prazo para juntada de documentos comprobatórios, apresentando, nesta ação, extratos bancários e declaração de imposto de renda para demonstrar a difícil situação financeira. Liminarmente, foi determinada a suspensão da decisão atacada, com garantia do processamento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o mandado de segurança é cabível para impugnar decisão que indefere a gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais;
(ii) determinar se a ausência de prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, antes do indeferimento do benefício, viola direito líquido e certo da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O mandado de segurança se mostra cabível nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do Enunciado 62 do FONAJE, por inexistir recurso com efeito suspensivo apto a impugnar a decisão de indeferimento de gratuidade da justiça nos Juizados Especiais.
A decisão de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, sem oportunizar à parte a juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, viola o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, configurando ilegalidade que atenta contra direito líquido e certo da parte impetrante.
A documentação apresentada pela impetrante (extratos bancários, declaração de imposto de renda, e comprovação de restrições financeiras e protestos em nome da microempresa) demonstra adequadamente sua condição de hipossuficiência, conforme exigido pelo artigo 98 do CPC e em consonância com a Súmula 481 do STJ.
A negativa de processamento do recurso inominado por ausência de pagamento de custas processuais implica dano de difícil reparação, uma vez que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando garantias constitucionais de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido procedente.
Tese de julgamento:
O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão que indefere a gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais, em razão da ausência de recurso com efeito suspensivo.
O indeferimento da gratuidade da justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, viola o artigo 99, § 2o, do CPC e configura ofensa a direito líquido e certo.
Microempresas e empresários individuais podem obter os benefícios da gratuidade da justiça desde que demonstrada, mediante prova documental, a hipossuficiência financeira.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LV e LXIX; CPC, art. 99, § 2o, e art. 98; Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1921390/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/05/2022; STJ, Súmula 481; TJ-MG, AC no 10000212721237001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 16/02/2022; Enunciado 62 do FONAJE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002838-27.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), R D C R CARLOTA - CNPJ: 26.250.194/0001-77 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISMAEL ELIAS DE MELLO FILHO - CPF: 078.153.228-08 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025